Tribunal: TJDFT
Processo: 0715333-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (MACONHA, COCAÍNA, ROHYPNOL). ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPROCEDÊNCIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As informações prestadas pelos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, possuem presunção de credibilidade e idoneidade ínsita aos atos administrativos em geral, principalmente quando se apresentam lógicas, coerentes e com um mínimo de respaldo em outros elementos de convicção.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido, não há falar em absolvição ou em desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006.
3. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas.
4. Não há falar em concessão do direito de recorrer em liberdade quando o acusado permaneceu preso durante a instrução criminal e não houve mudança fática a ensejar sua soltura, bem como a fundamentação utilizada para a decretação da segregação cautelar é idônea.
5. Recurso conhecido e desprovido.